Tribunal: TJBA
Processo: 0571348-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571348-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Hapvida Assistência Médica Ltda

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: Rita Santos de Jesus Silva

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÍNICA DE INTERNAÇÃO EM OBESIDADE CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADA. PLANO OFERECE APENAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOSDE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.

Os Embargos se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no próprio acórdão embargado. Verificada a manifestação da Turma Julgadora sobre os temas/questões apontados pela parte embargante e inexistindo qualquer reparo a ser feito no julgado recorrido, na forma do artigo 1.022 do CPC, a hipótese é de rejeição.

No caso dos autos, o embargante não comprovou a existência de clínica de internação em obesidade credenciada, já que existe apenas atendimento ambulatorial que permite que o paciente continue as suas atividades diárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0571348-81.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante Hapvida Assistência Médica Ltda e como embargada Rita Santos de Jesus Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,